Tribunal: TJSP
Processo: 2223941-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – DECISÃO QUE DEFERE BLOQUEIO EM CONTAS BANCÁRIAS E DETERMINA DESCONTO DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA COEXECUTADA – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – REJEIÇÃO – Ausência de prova da natureza salarial de valores constantes de conta corrente de titularidade dos devedores e que foram constritos – Rejeição da tese de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – DECISÃO QUE DEFERE BLOQUEIO EM CONTAS BANCÁRIAS E DETERMINA DESCONTO DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA COEXECUTADA – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – REJEIÇÃO – Ausência de prova da natureza salarial de valores constantes de conta corrente de titularidade dos devedores e que foram constritos – Rejeição da tese de impossibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da coagravante, fundada no artigo 833, inciso IV, do CPC – Relativização em casos excepcionais – Impenhorabilidade que não abrange a verba salarial quando esta supera as necessidades básicas do devedor - Precedentes do STJ e TJSP – Não localizados ou indicados bens e valores passíveis de constrição – Ausência de indícios mínimo de que a penhora de pequena parte do salário compromete suas necessidades básicas - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2223941-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FABIO
BERTULLI e FABIANE CAROLINE DE ANDRADE, é agravado MAXCASA IV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223941-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13897/asc
2
Agravo de Instrumento no 2223941-97.2019.8.26.0000
Agravante: FABIO BETULLI E OUTRO
Agravado: MAXCASA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VOTO no 13897/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPENHORABILIDADE
DE
VERBA
SALARIAL
DECISÃO QUE DEFERE BLOQUEIO EM
CONTAS BANCÁRIAS E DETERMINA DESCONTO DE
PERCENTUAL DO SALÁRIO DA COEXECUTADA

INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS
REJEIÇÃO

Ausência de prova da natureza salarial de valores constantes de
conta corrente de titularidade dos devedores e que foram
constritos Rejeição da tese de impossibilidade de penhora de
30% dos rendimentos da coagravante, fundada no artigo 833,
inciso IV, do CPC Relativização em casos excepcionais
Impenhorabilidade que não abrange a verba salarial quando
esta supera as necessidades básicas do devedor - Precedentes
do STJ e TJSP Não localizados ou indicados bens e valores
passíveis de constrição Ausência de indícios mínimo de que a
penhora de pequena parte do salário compromete suas
necessidades básicas - Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados
contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que manteve a penhora sobre
contas e salários dos agravantes.
Os agravantes requerem o desbloqueio dos valores constritos de
suas contas bancárias, pois oriundos de salário e pró-labore, além da reforma da determinação
de penhora do percentual do salário da coagravante Fabiane. Aduzem que a execução deve
privilegiar os meios menos gravosos aos executados, devendo ser considerada também a
origem da dívida, que ainda está sendo objeto de discussão em recurso especial.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
O agravado ofereceu resposta.
Não houve oposição julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de execução de quantia pela empresa agravada relativa a
débito apurado por perícia contábil realizada nos autos do cumprimento de sentença.
A discussão gira em torno da impenhorabilidade dos salários dos
agravantes, de modo que pretendem o desbloqueio de quantia que alegam ser oriunda de verba
salarial, bem como a revogação da determinação do MM. Juízo de primeiro grau de constrição
de 30% do salário da coagravante, com expedição de ofício à empregadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223941-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13897/asc
3
Não obstante os respeitáveis argumentos dos agravantes, o agravo
de instrumento não merece ser acolhido.
É certo que o salário é impenhorável, conforme previsão contida
no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porém essa impenhorabilidade não é
absoluta, impondo observar que a jurisprudência1 vem entendendo pela relativização da
impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, em que a constrição
não compromete a subsistência digna do executado.
Isso porque, a impenhorabilidade não abrange ilimitadamente
todo e qualquer valor de natureza alimentar, como acontece quando o valor desse salário
supera as necessidades básicas do devedor.
No presente caso, quanto aos valores bloqueados nas contas
correntes dos executados, vê-se que apesar da tese de que se referem à verba salarial, pouco se
provou acerca da efetiva penhora dos salários ou de que os valores constritos ultrapassam o
percentual de 30% admitido como penhora desse tipo de verba e menos ainda que compromete
a subsistência dos executados, máxime porque as quantias bloqueadas limitam-se a R$4.007,87
da conta do executado e R$1.415,75 da executada.
Ademais, o holerite do pró-labore juntado pelo coagravante não é
prova suficiente de que houve penhora de verba salarial, pois demonstra a percepção de menos
de R$2.000,00 de proventos como sócio da empresa, o que é pouco crível, sem que haja clareza
quanto a seus rendimentos na qualidade de sócio proprietário e a forma em que os rendimentos
são recebidos. Some-se a isso que os extratos anexados se referem a alguns dias do mês, tendo
sido trazidas informações incompletas. Logo, não há como se inferir da prova documental que a
quantia bloqueada deve ser protegida pelo instituto da impenhorabilidade.
De toda forma, as reservas de capital, isto é, valores que
excederam ao que necessário à subsistência mensal, não incorporaram ao seu patrimônio
impenhorável. Nesse sentido, desta relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO Bloqueio de ativos
financeiros em conta corrente e conta poupança Alegação de
impenhorabilidade Acolhimento em parte Conta corrente na qual
acumulados pretensos valores recebidos a título de salário não conta com
a proteção legal de impenhorabilidade, por não ter natureza alimentar
1 STJ, Terceira Turma, Recurso Especial no 1394985/MG, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
13/06/2017;
TJSP,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2090740-43.2018.8.26.0000, relator o Desembargador MELO COLOMBI, j. 15/06/2018; 4a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 8078373-26.2014.8.26.0000, relator Ministro FÁBIO
QUADROS, j. 24/07/2014; 31a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 990103708695,
relator o Ministro PAULO AYROSA, j. 25/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223941-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13897/asc
4
Fundo de investimento que, diferentemente da conta poupança, não possui
proteção legal Valores depositados em conta poupança que não excedem 40
salários-mínimos e que por isso são impenhoráveis Incidência do art. 833,
X, do NCPC Agravo de instrumento parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento no. 2201997-44.2016.8.0000, j. 19/12/2016)
Assim, inadmissível a reforma da decisão que manteve os
bloqueios judiciais.
Com relação à determinação de penhora de 30% da remuneração
da agravante Fabiane, com expedição de ofício à empresa, bem é de se ver que o percentual
determinado pelo MM. Juízo de primeiro grau está dentro do limite aceitável pela
jurisprudência de excepcional constrição do salário do devedor, a fim de viabilizar a satisfação
do crédito do credor, sem comprometimento da subsistência da família.
Cumpre transcrever trecho de recente decisão do C. STJ relativa a
execução de título extrajudicial promovida por Cooperativa de Crédito em face de duas
devedoras, em que abordado entendimento jurisprudencial acerca da relativização da
impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, em que a penhora dos
rendimentos não prejudica a subsistência digna do executado2:
Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por
este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833,
IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua
família"
(EREsp
1.582.475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe
19/03/2019, DJe 16/10/2018).
Vale observar que a dívida atualizada aproxima-se do montante de
R$200.000,00, sem que tenham sido localizados ou indicados bens e valores dos executados
nas pesquisas para satisfação do crédito, enquanto que os executados são sócios da empresa
explorada pelo coexecutado e a coexecutada tem emprego com rendimento mensal de cerca de
R$10.000,00 reais ou mais, sendo que o único holerite apresentado refere-se a mês com
percepção de férias, em que o valor bruto dos vencimentos é de R$29.416,35 e o líquido de
R$4.579,41, pouco esclarecendo sobre os reais ganhos da executada.
Deste modo, demonstrado nos autos que a penhora de 30% do
salário líquido da coagravante não prejudica a subsistência da família de forma digna e
considerando que o instituto da impenhorabilidade de remuneração não pode ser escudo para
evitar a satisfação do débito, forçoso reconhecer que o inconformismo dos agravados não
2 Recurso Especial no 1.818.716 SC, relator Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223941-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13897/asc
5
comporta acolhimento.
Finalmente, no que diz respeito à pendência do recurso especial,
cumpre observar que a lei não impede os atos executivos, ainda que se trate de execução
provisória, razão pela qual nenhum reparo comporta a r. decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)